Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ÓBITO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. FUNDO DE COMÉRCIO. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO, COM CONCEITO DE PERPETUIDADE. EXCLUSÃO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Não se reconhece vício de fundamentação na sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada para sustentar a convicção do julgador, em observância ao art. 489, § 1o, I a IV do CPC e art. 93, IX da CF, revelando a insurgência da parte contra o acerto ou desacerto dos fundamentos da decisão mero inconformismo contra a sentença que lhe foi desfavorável.
2. “A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente”. (REsp 1877331)
3. “Não se comporta na expressão legal 'intangíveis' (art. 606, caput, do CPC) o aviamento, que consiste na subjetiva capacidade do estabelecimento de gerar lucros futuros, capturada a partir de resultados vindouros trazidos para valor presente, com a consideração, ainda, de uma taxa de desconto representativa do custo de oportunidade do capital e da perpetuidade do negócio (fluxo de caixa descontado)”. (REsp 1877331)
4. Necessária anulação da sentença, para que a perícia seja refeita, com exclusão do método de Fluxo de Caixa Descontado, com conceito de perpetuidade, para o cálculo do fundo de comércio.
5. Recurso da ré provido, em parte. Recurso do co-herdeiro prejudicado.